Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-70.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA. BENEFÍCIO AUFERIDO. DETERMINADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PROGRAMA JÁ CUMPRIDO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1 – Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.
2- Constatado o error in procedendo, impõe-se cassar a sentença para que os autos retornem ao juízo de origem para novo julgamento em consonância com os pedidos formulados.
3- Recurso prejudicado. Sentença cassada de ofício.